Tribunal: TJMT
Processo: 1041707-76.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1041707-76.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EDSON JERONIMO NOBREO - CPF: 537.488.081-00 (RECORRENTE), FABIO SEBASTIAO DE ALMEIDA - CPF: 695.850.401-15 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado no

1041707-76.2022.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

Recorrido(s):

Edson Jeronimo Nobreo

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

28 de fevereiro de 2023.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO. REACOMODAÇÃO. ATRASO DE APROXIMADAMENTE ONZE HORAS PARA CHEGADA EM SEU DESTINO FINAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEGLIGÊNCIA DA EMPRESA DE AVIAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

A empresa de aviação que permite o atraso de voo de seus passageiros, age negligentemente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

Reduz-se o valor da indenização se fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra

sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Posto isso, proponho julgar parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para condenar a parte reclamada na obrigação de pagar à parte reclamante a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS). Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.

O Autor alega que adquiriu passagens aéreas com saída de Cuiabá/MT, em 10.11.2021, às 11h35min, e chegada ao seu destino final Fortaleza/CE no dia 11.11.2021 as 03h05min. Ocorre que o voo contratado possuía duas escalas, sendo uma no aeroporto de Guarulhos/SP e outro no aeroporto de Confins em Belo Horizonte/BH. Narra que não teve problemas com a saída da cidade originária, qual seja Cuiabá/MT.

Contudo, ao embarcar no voo em Guarulhos/SP, ficaram aguardando no pátio do aeroporto dentro da aeronave por aproximadamente 90 minutos, e em razão deste fato, recebeu um voucher de R$ 100,00, de desconto para compras no site da Cia aérea. Após tal situação na conexão no aeroporto de Confins/BH, onde o embarque estava previsto para as 23h40min, este fora cancelado pela Cia aérea, tendo sido a autor reacomodado em voo as 08h55min, o que ocasionou no atraso a chegada ao seu destino final, pois somente chegou a Fortaleza/CE, as 14h00min, do dia 11.11.2021.

Analisando os autos, verifico que restou incontroverso o cancelamento do voo referente à conexão na cidade de Belo Horizonte/BH, previamente contratado pelo autor, pois na defesa a Cia aérea alega que o cancelamento do voo foi em decorrência de problemas de reorganização da malha aérea, entretanto, tal afirmação não restou comprovada, ônus que lhe incumbia a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil, razão porque impossível o acolhimento da excludente de responsabilidade.

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
“
o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

O referido artigo atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados a consumidora. Assim, não há que se falar em inocorrência de danos morais a parte Recorrida, isso porque o atraso do voo lhe causou transtorno, cansaço, frustração e desconforto, uma vez que foi surpreendida com a deficiente prestação de serviço.

Com relação ao
quantum
indenizatório, entendo que o valor fixado pelo juiz prolator da sentença deve ser reduzido, pois não está adstrito aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade e os demais casos análogos julgados por esta Turma Recursal.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
e
reduzo
o valor da condenação a título de dano moral para R$ 5.000,00. Condeno a parte recorrente a pagar custas processuais e honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em pequena parte ao recurso, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023